Tribunal: TJSP
Processo: 0055775-61.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente – Pretensão de reforma da respeitável sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Cabimento – Hipótese em que não corre o prazo prescricional enquanto o processo estiver suspenso por ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 791, inciso III, do CPC/73 – Ausência do

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente – Pretensão de reforma da respeitável sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Cabimento – Hipótese em que não corre o prazo prescricional enquanto o processo estiver suspenso por ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 791, inciso III, do CPC/73 – Ausência do decurso do prazo quinquenal, observando-se o termo inicial conforme dispõe o artigo 1.056 do CPC – RECURSO PROVIDO.